Tribunal: TJMT
Processo: 1004105-59.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004105-59.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – VÍCIO DA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, CPC – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera contraditório o acórdão, que, após avaliar os fatos e argumentos expostos na ação rescisória, conclui, de forma inteligível e fundamentada, que a não aplicação da tese fixada no RE nº 630.733/DF ao caso concreto, que versa sobre situação fática e jurídica distinta daquela objeto do julgado paradigma, não configura violação à norma jurídica.

2. A mera irresignação quanto ao resultado do julgamento não autoriza a parte vencida a rediscutir o mérito da causa em sede de embargos de declaração.

3.
“Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv

1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018)

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração”.
(EDcl no AgInt no REsp 1716203/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021)

R E L A T Ó R I O

José Caldas da Silva
interpôs recurso de embargos de declaração, com efeitos infringentes, contra o acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a ação rescisória por ele ajuizada com vistas a desconstituir o aresto proferido nos autos do Reexame Necessário nº 118911/2014 e do Agravo Interno nº 76494/2016, o qual retificou a sentença que outrora lhe concedera a ordem em mandado de segurança impetrado para obter a remarcação de teste de aptidão física em concurso público.

Nas razões recursais o embargante defende, em apertada síntese, que
o acórdão
está maculado pelo vício da contradição, pois admite
“
que o Pretório Excelso, por questão de segurança jurídica, já que se estaria alterando jurisprudência longamente adotada, reconheceu a validade daquelas provas remarcadas por decisão judicial até a data da conclusão do julgamento no recurso extraordinário, o que se verificou em 15/5/2013”
, porém, desconsidera
“o fato de o embargante ter realizado e sido aprovado em teste físico de segunda chamada, no limite temporal estabelecido no RE 630.733/DF, bem como ter superado todas as fases do certame e estar regularmente investido no cargo público desde 07.02.2011 (ato juridicamente perfeito)”.

Sustenta, neste contexto, que ao julgar o RE 630.733/DF, o Supremo Tribunal Federal visou
“apenas garantir a segurança jurídica daqueles que foram aprovados em concursos públicos através de testes de segunda chamadas realizadas até a data de 15.05.2013”
, sendo equivocada, portanto,
“a alegação de que o RE 630.733/DF excepcionou apenas a remarcação de teste de aptidão física em razão de problemas de saúde ou força maior realizados até 15/5/2013
”, máxime porque
“baseada apenas num único julgado deste Tribunal (Ação Rescisória nº 1005767-58.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 07/10/2021), que despreza o postulado constitucional da segurança jurídica, insculpido no art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88”
.

Ao final, após citar julgados em prol de seus argumentos e afirmar que o acórdão impugnado
viola os postulados da segurança jurídica e do concurso público (arts. 5º, XXXVI e 37, II, CF), bem como o art. 927, III, do CPC, o embargante
requer o provimento do recurso com o suprimento do vício detectado. (Id 110601490)

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios e pela condenação do embargante nos honorários recursais, a teor do art. 85, §11, do CPC e do Informativo nº 829 do STF (Id 111438983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por meio destes embargos de declaração o embargante defende que o acórdão embargado peca pela contradição, visto que apesar de ter admitido que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 630.733/DF, reconheceu a validade dos testes de aptidão física remarcados por decisão judicial até a data de 15/5/2013, desconsiderou que no caso concreto o recorrente realizou e foi aprovado em segunda chamada no referido limite temporal e concluiu que tal julgado somente abrangia as situações de candidatos que não puderam comparecer à avaliação física por motivo de saúde ou força maior.

A pretensão recursal, contudo, não merece prosperar.

A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração é aquela que eventualmente possa existir entre as proposições que fundamentam o acórdão ou entre elas e a conclusão (dispositivo) adotada pelo julgador e não aquela supostamente existente entre a fundamentação e as alegações das partes, as provas dos autos, a lei ou a jurisprudência.

Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Grifei.

No caso,
da simples leitura do acórdão objurgado extrai-se a ausência do vício de contradição apontado pelo embargante, visto que ali restou exposto, de forma inteligível, clara e coerente, que apesar de o Supremo Tribunal Federal ter admitido, no RE nº 630.733/DF, a remarcação, por decisão judicial e até a data de 15/5/2013, de testes de aptidão física em concurso público, o fez apenas para as hipóteses de problemas de saúde ou força maior envolvendo os candidatos, o que, em absoluto, não é o caso dos autos, veja-se:

“(...)
o autor ingressou com a presente ação rescisória, alegando que, ao não considerar o precedente firmado no RE no 630.733/DF, o colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo incorreu em violação à norma jurídica, a qual, de acordo com o atual Código de Processo Civil, abrange não apenas a literal disposição de lei, mas, também, as hipóteses em que a decisão judicial é contrária aos precedentes oriundos de recursos repetitivos ou com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Falta-lhe razão, contudo.

Ocorre que, analisando mais detidamente os autos, sobretudo após o contraditório, entendo que ao retificar a sentença que concedeu a segurança ao autor, possibilitando-lhe repetir o teste de aptidão física no Concurso Público para Provimento do Cargo Efetivo de Soldado da Polícia Militar (Edital nº 001/2009/SAD/MT), o acórdão rescindendo
não violou a norma jurídica definida no julgamento do RE nº 630.733/DF (Tema 335), com repercussão geral admitida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal
.

Explico-me:

No referido precedente, proferido antes da prolação do acórdão impugnado, conquanto o Pretório Excelso tenha assentado o entendimento de que os candidatos a concurso público não têm direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais, quando tal vedação for expressa no edital,
reconheceu, por questão de segurança jurídica, já que se estaria alterando jurisprudência longamente adotada, a validade daquelas provas remarcadas por decisão judicial até a data da conclusão do julgamento no recurso extraordinário, o que se verificou em 15/5/2013
.

Somente para ilustrar, veja-se a ementa do referido julgado do Supremo Tribunal Federal, verbis:

“Recurso extraordinário. 2.
Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde
. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5.
Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento
. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento”
.
(STF-Tribunal Pleno – RE 630733, Rel.: Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) Grifei.

Por efeito, foi fixada tese jurídica no sentido de que “
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior,
mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica
” (Tema nº 335 da Repercussão Geral). Sublinhei.

Pois bem.

No caso dos autos, de fato, em razão de decisão liminar em ação mandamental, o requerente pode realizar,
entre os dias 23 e 25/1/2011
, um segundo teste de aptidão física no concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar, como se extrai do Edital Complementar nº 46 (Id 7159217),
e, nesta nova avaliação, obteve êxito, assim como nas demais fases do certame, culminando com sua aprovação e nomeação em 07/2/2011
.

Todavia, o fato de a remarcação do teste de aptidão física pelo autor ter sido autorizada judicialmente e a sua repetição ter ocorrido em data anterior a 15/5/2013 não lhe assegura a incidência da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630733/DF, pois a sua situação fática e jurídica não se enquadra nos parâmetros de incidência de tal precedente.

Ocorre que,
enquanto o precedente reconhece a validade da remarcação de teste de aptidão física em concurso público para aqueles candidatos que não se submeteram ao primeiro teste em razão de circunstância de caráter pessoal (de ordem fisiológica ou em razão de força maior) até a data de 15/5/2013, a repetição da avaliação física do autor teve como motivação a sua reprovação na referida fase em virtude de suposto prejuízo decorrente da alteração da ordem de execução dos exercícios aplicados
.

Há que se fazer, portanto, distinguishing na hipótese dos autos, pois a situação sub judice é bem distinta daquela referida no RE 630.733/DF e que, em nome da segurança jurídica, levou o Supremo Tribunal Federal a, aplicando a técnica da modulação de efeitos, reconhecer a validade da remarcação e realização de testes de aptidão até a data de 15/5/2013.

Em reforço a este entendimento, aliás, esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
recentemente
, julgou improcedente ação rescisória sobre o mesmo tema e, inclusive, envolvendo o mesmo concurso público, e de cujo voto condutor extraio o seguinte trecho, verbis:

“Quanto ao distinguishing a ser esclarecido em face do acórdão paradigma apresentado, a fim de evitar tautologia, transcrevo a decisão proferida por mim, em sede de pedido liminar, in verbis:

[...] Consoante se infere dos autos, o ora Autor
foi submetido ao Teste de Aptidão Física,
restando reprovado, razão pela qual ingressou com a Ação Ordinária, no qual obteve êxito, tanto em sede liminar (id. 754819) quanto em meritória (id. 7548450), em ver reconhecido o seu direito a se submeter a novo TAF, no qual restou aprovado (ids. 7548183 e 7548189), o que fora destacado na sentença proferida pelo Juízo singelo, aos 18.10.2013. Denota-se dos autos, ainda, que o Autor submeteu-se a nova prova de aptidão física, obtendo êxito em sua realização, em período anterior à conclusão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 630.733/DF, o que ocorreu aos 15.05.2013, razão pela qual o Autor requer a aplicação da modulação dos efeitos daquela decisão. Ocorre, que no precedente do STF,
o candidato apresentava problema temporário de saúde
e, por essa razão, não se submeteu ao teste de aptidão física, situação diversa daquela demonstrada no presente caso, em que o ora Autor participou da prova que lhe foi aplicada, não conseguindo sequer efetuar os exercícios na forma que lhes foram aplicadas – ou seja, a remarcação do TAF deu-se por motivo diverso do utilizado no precedente. Tal situação foi destacada pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, litteris: “[...] Há que se ressaltar que a discussão não se restringe à eventual violação do princípio da isonomia pela mera remarcação do teste de aptidão física. In casu, repita-se, há norma editalícia expressa que veda a remarcação em casos de alteração “psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, luxações, fraturas, etc.) que impossibilitem a realização das provas ou diminuam a capacidade física dos candidatos” (item 5.18.8). Embora esta Corte tenha firmado posicionamento acerca da possibilidade de se remarcar teste físico em razão de ocorrência de casos fortuitos, a existência de previsão editalícia que prescreva que alterações corriqueiras de saúde não são aptas a ensejar a remarcação do teste físico não viola o princípio da isonomia. O princípio da isonomia que prevê a aplicação de tratamento desigual àqueles que se encontram em situação de desigualdade deve ser aplicado em hipóteses de relevância, nas quais se verifique de forma clara que a atuação do ente tenha beneficiado determinado indivíduo em detrimento de outro em mesmas condições. O postulado da igualdade pressupõe a existência de, pelo menos, duas situações que se encontram numa relação de comparação. Essa relatividade do postulado da isonomia leva, segundo MAURER (Hartmut Maurer, “Zur Verfassungswidrigerklärung von Gesetzen”, in Festschrift fur Werner Weber, Berlin, 1974, p. 349), a uma inconstitucionalidade relativa (relative Verfassungswidrigkeit) não no sentido de uma inconstitucionalidade menos grave. É que inconstitucional não se afigura a norma “A” ou “B”, mas a disciplina diferenciada das situações (die Unterschiedlichkeit der Regelung). A essência do princípio da isonomia não configura, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público decorrente de situações individuais e pessoais de cada candidato.

Tal fato, todavia, não inviabiliza que bancas examinadoras entendam por pertinente a inclusão da referida cláusula em edital de concurso, uma vez tratar-se de disposições referentes à organização e realização do certame. É certo que, se tais disposições estivessem presentes em determinado edital, e fosse possibilitado a alguns candidatos a remarcação do teste em detrimento de outros em mesmas condições, estaria, aí sim, configurada a violação ao citado preceito constitucional. SEGURANÇA JURÍDICA No caso concreto, no entanto, o recorrido realizou a prova de aptidão física de segunda chamada em razão de liminar concedida pelo poder judiciário em 2002, confirmada pela sentença (fl. 215-218) e pelo acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (fl. 289-297), tendo sido empossado há quase dez anos. Em casos como este, em que se altera jurisprudência longamente adotada, parece sensato considerar seriamente a necessidade de se modularem os efeitos da decisão, com base em razões de segurança jurídica. Essa tem sido a praxe neste Supremo Tribunal Federal, quando há modificação sensível de jurisprudência. Cito, a título de exemplo, a decisão proferida na Questão de Ordem no INQ 687 (DJ 9.11.2001), em que o Tribunal cancelou o enunciado da Súmula n.° 394, ressalvando os atos praticados e as decisões já proferidas que nela se basearam. No Conflito de Competência n.° 7.204/MG, Rel. Min. Ayres Britto (julg. em 29.6.2005), fixou-se o entendimento de que “o Supremo Tribunal Federal, guardião-mor da Constituição Republicana, pode e deve, em prol da segurança jurídica, atribuir eficácia prospectiva às suas decisões, com a delimitação precisa dos respectivos efeitos, toda vez que proceder a revisões de jurisprudência definidora de competência ex ratione materiae. O escopo é preservar os jurisdicionados de alterações jurisprudenciais que ocorram sem mudança formal do Magno Texto”. Assim também ocorreu no julgamento do HC n.° 82.959, em que declaramos, com efeitos prospectivos, a inconstitucionalidade da vedação legal da progressão de regime para os crimes hediondos (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com radical modificação da antiga jurisprudência do Tribunal). Recordo, igualmente, o importante e emblemático caso da fidelidade partidária, no qual esta Corte, ante a radical mudança que se operava, naquele momento, em antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de segurança jurídica, entendeu que os efeitos de sua decisão deveriam ser modulados no tempo, fixando o marco temporal desde o qual tais efeitos pudessem ser efetivamente produzidos, especificamente a data da decisão do Tribunal Superior Eleitoral na Consulta n.° 1.398/2007, Rel. Min. César Rocha, que ocorreu na Sessão do dia 27 de março de 2007. Ressalte-se, neste ponto,
que não se trata aqui de declaração de inconstitucionalidade em controle abstrato, a qual pode suscitar a modulação dos efeitos da decisão mediante a aplicação do art. 27 da Lei 9.868/99.
O caso é de
substancial mudança de jurisprudência, decorrente de nova interpretação do texto constitucional, o que impõe ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a ponderação das consequências e o devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir a mutação constitucional operada
. Esse entendimento ficou bem esclarecido no julgamento do RE n.° 353.657/PR, Rel. Min. Marco Aurélio e do RE n° 370.682/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão (caso IPI alíquota zero). (...). Nesses casos, fica evidente que o Tribunal não poderá fingir que sempre pensara dessa forma. Daí a necessidade de, em tais casos, fazer-se o ajuste do resultado, adotando-se técnica de decisão que, tanto quanto possível, traduza a mudança de valoração. No plano constitucional, esses casos de mudança na concepção jurídica podem produzir uma mutação (...) registre-se que, na hipótese, não se trata de referendar a teoria do fato consumado, tal como pedido pelo recorrido, mas de garantir a segurança jurídica também nos casos de sensível mudança jurisprudencial. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário
para assentar a jurisprudência, em sede de repercussão geral, no sentido de (i) reconhecer a inexistência de direito dos candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior
, e (ii)
assegurar a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data de conclusão do presente julgamento em nome da segurança jurídica
.” (RE 630733/DF – Rel. Min. Gilmar Mendes). Assim, a decisão proferida pela então 4ª Câmara Cível, no julgamento do RAC 112147/2015, não se enquadra na situação descrita no RE 630733/DF, posto que, em princípio, se tratam de situações fáticas distintas, de forma a não se aplicar o julgado do precedente invocado pela parte (distinguishing), conforme preceitua o art. 489, § 1º, VI do CPC.

As balizas da distinção já haviam sido fincadas no voto proferido pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa, quando os autos retornaram da Vice-Presidência para que fosse exercido o juízo de retratação:

O presente caso dista ano-luz do precedente citado, no qual é contemplada a hipótese de candidato que não se submete ao teste de aptidão física na data prevista no edital do concurso, em razão de circunstância de caráter pessoal, todavia logra o deferimento de liminar, em sentido lato, e o realiza em outra oportunidade. Deveras, no caso, o apelado compareceu na data designada no edital e, ao realizar o teste de aptidão física foi considerado inapto, porque, segundo afirma, “realizou 20 (vinte) repetições do exercício (meio sugado) conforme o edital, mas não fora considerado pelo examinador” (fls. 5, I volume), razão pela qual pleiteou nova oportunidade para realização de outro teste. Em contestação, o Estado de Mato Grosso anexou cópia da ficha de avaliação dele, a qual informa o seu desempenho: [...] Nome do candidato: Wellington Henrique Santo de Rezende. [...] Perfil: Soldado da Polícia Militar. [...]. Abdominal – meio sugado [...]
Ocorrências: O candidato não atingiu a quantidade mínima de repetições. Não fez nenhuma
[...]. (fls. 94, I volume)..Daí decorrente, uma coisa é o caso de candidato que não realiza o teste de aptidão de física, por circunstância de caráter pessoal, por exemplo, gravidez, lesão etc., outra, bem diferente, é a hipótese, como a aqui verificada, em que aquele é
reprovado
: reprovação em etapa de concurso não é sinônimo de não realização; logo, não é juridicamente possível a emissão de juízo de retratação.

Assim importante concluir que não se presta a Rescisória à revisão do conjunto probatório, tampouco restou demonstração a violação a norma, pretendendo a parte autora, por certo, se valer do instituto como forma de modificar a decisão que lhe fora desfavorável, esgotadas as vias recursais, o que não se pode admitir”.
(TJMT-Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – Ação Rescisória nº 1005767-58.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 07/10/2021, v.u.)

Logo, considerando que o precedente tido como malferido pelo requerente (RE 630.733/DF)
excepcionou apenas a remarcação de teste de aptidão física em razão de problemas de saúde ou força maior realizados até 15/5/2013, não há falar-se em violação à norma jurídica, decorrente de sua não aplicação pelo acórdão rescindendo, pois, repita-se, o caso concreto é distinto, visto que, além de ter comparecido para o primeiro teste (e não se ausentado por razões de saúde) e sido considerado inapto, a realização da segunda avaliação teve como causa de pedir a alteração da ordem dos exercícios aplicados ao requerente”
. (Id 109078473) Grifos originais.

Destarte, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado analisou os fatos e fundamentos expostos na ação rescisória e decidiu de forma perfeitamente compreensível pela sua improcedência, por não ter se configurado violação à norma jurídica.

Não há, portanto, a propalada contradição, sobretudo a pretexto de ofensa aos postulados da segurança jurídica e do concurso público e ao art. 927, III, do CPC (
“Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”
). E isso porque, na verdade, o acórdão embargado deu efetividade a tais preceitos, aplicando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no seus estritos moldes e limites.

O que se percebe, portanto, é que, inconformado com a improcedência da ação rescisória, o embargante,
por meio de embargos manifestamente impugnativos
, busca o reexame das questões ali decididas, visando única e tão somente a inversão do resultado final do julgado, qual seja, o reconhecimento da validade da remarcação do teste de aptidão física que lhe garantiu o prosseguimento no certame e, posteriormente, a sua aprovação e nomeação.

Essa pretensão, contudo, como visto, é totalmente descabida em sede de embargos declaratórios, cuja fundamentação é vinculada e subordinada à existência dos vícios da omissão, contradição, obscuridade e erro material, os quais não se veem no acórdão embargado.

Por fim, ao contra-arrazoar, o embargado requereu a condenação do recorrente em honorários recursais, nos moldes do art. 85, §11, do CPC e Informativo 829 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, a despeito do respeitável entendimento do Pretório Excelso no Informativo nº 829, alinho-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, guardião do direito federal/infraconstitucional, no sentido de que não é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento de embargos de declaração (e agravo interno), visto que interpostos no mesmo grau de jurisdição em que proferida a decisão embargada, veja-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1.INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 3. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. 4. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 5. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. (...).

4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração
.

5. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no REsp 1716203/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. GRUPO OK. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE MULTA. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU DOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. (...).

2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. Não foi demonstrado nenhum vício no acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, tampouco foi comprovado qualquer erro material.

4. (...).

5.
Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração
.

6. Embargos de declaração rejeitados”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1905363/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021) Grifei.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por José Caldas da Silva, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022